Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738385-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. APELO. AVIAMENTO PELA CREDORA. PROVIMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO. DECURSO DE ELEVADO INTERREGNO TEMPORAL. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE INÉRCIA À CREDORA. INEXISTÊNCIA. DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO AVIADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO. DELONGA NO DESENLACE. INCIDENTES E POSTURA DA EXECUTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS. AVIAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICAÇÃO. RENOVAÇÃO DA FACULDADE DEFENSIVA. INVIABILIDADE. DEVEDORA FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO À EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA. INVOCAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. GARANTIA REAL. PREVALÊNCIA. BEM DIRECIONADO À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA. INSTITUTO ALHEIO AO VÍNCULO SUBSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. 2. Aviado o executivo aparelhado por contrato de financiamento com garantia hipotecária, consumada a citação, o prazo prescricional é interrompido, não voltando a fluir no trânsito processual se não divisada a inércia da exequente no impulsionamento do fluxo processual e a delonga na realização do desiderato executivo, com expropriação do imóvel oferecido em garantia e reversão do produto à realização do débito em aberto, deriva precipuamente da postura da devedora, que, a par de reter os autos por substancial prazo, aviara embargos do devedor e, após rejeição do pedido, persiste na suscitação de incidentes com o desiderato de retardar o trânsito procedimental. 3. No ambiente de execução de título extrajudicial, as teses defensivas advindas da executada, quando não atinadas com as condições da ação e pressupostos processuais, devem ser concentradas nos embargos do devedor, que, aviados, consumam o direito que a assistia de se defender em face da pretensão executória, tornando inviável que, após ter o pedido rejeitado na lide incidental, reprise a faculdade que a assistia e avente matéria superada em sede de objeção de pré-executividade, porquanto a preclusão consumativa visa justamente a orientar o caminhar retilíneo do processo, vedando contramarchas e renovação de questões ultrapassadas (CPC, arts. 507; 917, I). 4. Aparelhada a execução por escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com pacto adjeto de hipoteca, devidamente acompanhado da memória do cálculo que liquidara o débito inadimplido, instrumento qualificado como título executivo extrajudicial na forma prevista pelo artigo 784, inciso II do Código de Processo Civil, o fato de o instrumento negocial ter sido celebrado quando vigorante outro sistema monetário não o deixa desguarnecido de liquidez, pois demanda a conversão da obrigação para o padrão monetário vigorante e agregação do inadimplido com os acessórios moratórios contratados simples cálculos aritméticos. 5. Cuidando-se de execução aparelhada por escritura pública escritura pública de compra e venda e financiamento de imóvel com pacto adjeto de hipoteca em que o imóvel adquirido com o montante emprestado fora dado em garantia do pagamento do débito, a garantia real oferecida sobrepuja quaisquer direitos que assistiriam à inadimplente de permanecer residindo no bem em razão do óbito de seu consorte, pois deve ser direcionado à realização da obrigação garantida, não a aproveitando nem sendo oponível à credora hipotecária o instituto do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, pois estranho à natureza do negócio que enlaça devedora e credora. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 292, 206. §3o, inciso VIII, 206-A, do Código Civil, 921, incisos I a V e §§4o, 4-A, e 5o, 923, 924, inciso V, e 1.012, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista a desídia do credor havida entre 16/12/2014 e 19/10/2019 (respectivamente, data da sentença dos embargos à execução e o respectivo trânsito em julgado), porquanto, neste ínterim, incumbia ao credor impulsionar a execução. ao rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente; b) artigos 223, 485, incisos IV e VI, e 783, todos do CPC, sob o argumento de que a iliquidez do título executivo extrajudicial pode ser discutida em exceção de pré-executividade quando já apresentado embargos à execução, porquanto tal matéria seja cognoscível de ofício. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 292, 206. §3o, inciso VIII, 206-A, do Código Civil, 921, incisos I a V e §§4o, 4-A, e 5o, 923, 924, inciso V, e 1.012, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Alinhados os atos precedentes, sobeja escorreito o provimento arrostado, não merecendo reparos. Com efeito, sobeja inexorável a inocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Conforme pontuado, em momento algum a execução permanecera paralisada ou fora determinada sua suspensão. A delonga havida no trânsito do executivo fora motivada exclusivamente pela agravante, não pela inércia da agravada, tanto que chegara a reter os autos por quase um ano, e, na sequência, o hiato havido na ultimação dos atos expropriatórios derivara exclusivamente do fato de que os embargos que interpusera tiveram trânsito por demais demorado. Consoante pontuado, durante o período de 14.11.2014 – data em que fora proferida sentença na ação de embargos de devedor, extinguindo a execução –, a 19.10.2019, data do trânsito em julgado do acórdão que reformara a sentença extintiva e autorizara o prosseguimento do executivo, o curso da execução ficara sobrestado, não, relembre-se, em razão da inércia da credora, mas por iniciativa exclusiva da devedora inadimplente, ou seja, da agravante. Por óbvio que, em tendo a sentença extinguido a execução, não havia substrato para que a execução fluísse enquanto não resolvidos os embargos. Passado aludido lapso temporal, o que sobeja é que a agravada, orientada pelos atos então editados e pelos provimentos neles lastreados, não permanecera inerte quando instada a impulsionar a execução. Em suma, não subsiste inércia imputável à agravada e apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prescrição, com efeito, não se aperfeiçoara nem pode ser traduzida como instrumento destinado a ensejar a postergação da satisfação da obrigação que afeta a agravante e vem resistindo em adimplir. Ainda que se considere o longo período de tempo desde que aviada a pretensão executiva, a delonga no trânsito processual decorre, frise-se novamente, exclusivamente das iniciativas da agravante, o que é corroborado pela objeção que agora formulara, quando reprisara questões já suplantadas, notadamente a prescrição e a ausência de liquidação da obrigação de sua responsabilidade. Em suma, aviada a pretensão antes do advento do prazo prescricional, a agravante fora regularmente citada, fato que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil derrogado, interrompera a fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o feito fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor. Nesse passo, defronte o havido, não há como se concluir que a agravada tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois a delonga fora motivada exclusivamente pela atuação da devedora. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período de tempo apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação (ID 44754535). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à imputada transgressão aos artigos 223, 485, incisos IV e VI, e 783, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "A título ilustrativo, merece ser consignado que, conquanto a agravante tenha arguido questão afeita aos pressupostos processuais, pois sustentara que o título que aparelha a execução que é promovida em seu desfavor careceria de exigibilidade por não retratar obrigação provida de liquidez e certeza, deixando a pretensão executiva, portanto, desprovida de suporte material subjacente, o que alinhara destoa da natureza do contrato que aparelha o executivo e do tratamento que lhe é conferido pelo legislador. Conforme emerge incontrastável do cotejo dos autos, o instrumento que aparelha a execução consubstancia escritura pública de compra e venda de propriedade imóvel urbano com pacto adjeto de hipoteca, constituindo título executivo extrajudicial, na forma prevista pelo artigo 784, inciso II do Código de Processo Civil. Da inequívoca natureza do título que firmara deriva a certeza de que, indicando o débito proveniente do financiamento fomentado pela agravada, conforme o expressamente nele indicado, consubstancia título executivo extrajudicial representativo da obrigação de pagar dívida líquida, certa e exigível. Eventual aferição do exato montante do crédito executado proveniente de atualizações ou conversão de moeda não descaracterizam o título executivo nem a liquidez da obrigação, pois realizados via de simples cálculos aritméticos. Ainda que viável se examinar a arguição, ressoa inteiramente desguarnecida de lastro" (ID 44754535). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023